Tribunal: TJES
Processo: 5000286-22.2023.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000286-22.2023.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

APELADO: DEIVID DA SILVA GRATZ

RELATOR(A): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. CONFUSÃO ENTRE MODALIDADES CONTRATUAIS. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Andbank S.A. contra sentença da 1ª Vara de Ibiraçu/ES, que, em sede de ação de busca e apreensão ajuizada em face de D.S.G., indeferiu a liminar e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva do réu, ao argumento de que o veículo dado em garantia estava registrado em nome de terceiro não integrante da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve error in judicando na extinção do feito por ilegitimidade passiva; (ii) definir se o contrato subjacente configura financiamento automotivo ou empréstimo com garantia de alienação fiduciária; e (iii) analisar os efeitos da imprecisão na petição inicial quanto à natureza jurídica do contrato sobre a prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado a quo julga extinto o processo por ilegitimidade passiva com base na propriedade formal do veículo registrado em nome de terceiro, sem considerar a estrutura do contrato firmado entre as partes.

O contrato analisado revela tratar-se de empréstimo com garantia real de alienação fiduciária de bem móvel, e não de financiamento automotivo, como inicialmente sugerido pelo banco apelante.

A falta de clareza na petição inicial quanto à natureza jurídica do contrato induz o juízo a erro, o que configura error in judicando, uma vez que a decisão se funda em premissa fática equivocada sobre o tipo contratual.

A análise do pedido liminar de busca e apreensão depende do correto enquadramento contratual, de modo que a extinção prematura do feito impede a apreciação do mérito à luz do Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O error in judicando caracteriza-se quando a decisão judicial se baseia em premissa fática ou jurídica incorreta, resultando em nulidade da sentença.

A distinção entre financiamento automotivo e empréstimo com garantia de veículo é essencial para a correta avaliação da legitimidade passiva em ações de busca e apreensão.

A ausência de clareza sobre a natureza do contrato na petição inicial pode induzir o juízo a erro e comprometer a prestação jurisdicional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Banco Andbank S.A.
, em face da decisão prolatada pelo douto juízo da 1
a
Vara de Ibiraçu/ES (id.
12930415
), que, nos autos da ação de busca e apreensão (n°
5000286-22.2023.8.08.0022
)
, ajuizada em face de
Deivid da Silva Gratz
,
indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo e julgou o feito extinto, sem resolução de mérito, por entender que “(...
) o requerido é parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que o veículo encontra-se registrado em nome de terceiro
”.

Em suas razões recursais (id.
12930416
), o banco apelante alega, em síntese, que
(i)
a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional; que
(ii)
há a comprovação de registro de gravame sobre o bem dado em garantia; que
(iii)
a transferência do veículo para terceiro alheio à relação contratual não impede a busca e apreensão.

Sem contrarrazões, tendo em vista que ainda não triangularizada a relação processual.

Pois bem.

De pronto, verifico que a sentença recorrida deve ser anulada, não obstante o apelante tenha contribuído para a decisão de extinção, na medida em que a petição inicial não é clara quanto à natureza e as características do contrato.

Como se vê logo nas primeiras páginas, o apelante
AndBank
é o endossatário de cédula de crédito pactuada entre
Creditas Sociedade de Crédito
e
Deivid da Silva Gratz
.

A cédula refere-se a crédito concedido ao apelado
Deivid
, no total de
R$13.563,68
(treze mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos), que deveria ser restituído em
60
(sessenta) prestações mensais no valor de
R$432,87
(quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos).

Em garantia das obrigações, o apelado teria transferido, em alienação fiduciária, o automóvel
Honda Civic LXS FLEX
, placa
KRR1G84
.

Em razão do inadimplemento a partir da 14ª parcela, o banco apelante pleiteou a concessão de liminar de busca e apreensão.

No despacho de id.
12930406
, o magistrado
a quo
questionou o apelado a respeito da propriedade do automóvel alienado fiduciariamente:

“
Em consulta ao sistema Renajud, v
erifiquei que o veículo objeto da presente demanda não pertence ao requerido, mas a Ezio Buzato Gratz
, não havendo nenhum comunicado de venda. Assim,
intime-se o autor da ação para prestar os devidos esclarecimentos, vez que o veículo pertence a um terceiro não integrante da lide
, no prazo de cinco dias
.”

Manifestação do apelante no id.
12930409
, em que afirmou que cabia ao apelado a transferência do automóvel:

“A parte autora foi intimada para prestar os devidos esclarecimentos, vez que o veículo pertence a um terceiro não integrante da lide,
porém na data da aquisição do veículo, ocorreu a autorização de transferência pelo Autor para que o comprador, ora Réu, no prazo de trinta dias contados da aquisição do bem, efetuasse a transferência para seu nome, sob pena de incorrer em infração de trânsito. O Autor desconhece os motivos pelos quais não foram atualizadas as informações no prontuário do veículo
.

No entanto, resta evidente que o Réu não cumpriu com a obrigação de transferir o veículo para o seu nome perante o órgão competente
, o que não interfere, todavia, em sua tradição (...).”

Sobreveio sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade passiva do apelado, nos seguintes termos:

“(...) Pois bem.

O veículo que se pretende a busca e apreensão encontra-se registrado em nome de terceiro, o qual não é integrante da lide, conforme documento ID nº.: 34633150.

(...)
Logo, entendo que o requerido é parte ilegítima para figurar no polo passivo
, vez que o veículo encontra-se registrado em nome de terceiro.

Assim, julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC, ante a ilegitimidade passiva.”

Tendo em vista todos esses elementos, analisei a cédula de crédito juntada no id.
12930413
.

De pronto, verifiquei tratar-se de
empréstimo bancário
com
garantia de veículo automotor
, e não
financiamento de automóvel
, conforme fez parecer o apelante em sua petição inicial e em seu recurso.

Diferenciar as modalidades de crédito é deveras necessário, na medida em que as características dos contratos são distintas.

Por óbvio, o magistrado
a quo
estranhou que o automóvel supostamente alienado, ao qual referia-se o financiamento automotivo, estava registrado em nome de terceiro.

Note-se que o banco apelante reforçou tratar-se de financiamento de automóvel, na medida em que referiu no id.
12930409:

“A parte autora foi intimada para prestar os devidos esclarecimentos, vez que o veículo pertence a um terceiro não integrante da lide,
porém na data da aquisição do veículo, ocorreu a autorização de transferência pelo Autor para que o comprador, ora Réu, no prazo de trinta dias contados da aquisição do bem, efetuasse a transferência para seu nome, sob pena de incorrer em infração de trânsito. O Autor desconhece os motivos pelos quais não foram atualizadas as informações no prontuário do veículo
. “

Se tivesse mencionado desde o início que trata-se de
empréstimo bancário com garantia real de alienação fiduciária
, e que o automóvel dado em garantia
é de propriedade do fiador, que também assinou o contrato
, o banco provavelmente teria obtido a tutela pretendida. Faço o registro para que se atente a parte autora às características próprias dos créditos que adquire e que executa judicialmente.

No caso concreto, é necessário reconhecer o
error in judicando,
na medida em que a narrativa do apelante não foi clara o suficiente e induziu o juízo a uma conclusão errada – de que tratava-se de financiamento automotivo ao invés de empréstimo com garantia de automóvel.

Tendo em vista que o juízo
a quo
nem mesmo chegou a avaliar os requisitos necessários ao deferimento do pedido de busca e apreensão –
pois a análise encontrou óbice na legitimidade processual
–, a sentença deve ser anulada, de modo que o magistrado possa proferir nova decisão de acordo com as características próprias do contrato de empréstimo, em atenção às regras do Decreto Lei 911/1969.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - ERROR IN JUDICANDO
Error in judicando consiste-se por equívoco praticado pelo magistrado quando do julgamento da questão material do processo. É nula a decisão que analisa questão em desconformidade com os fatos e direito material alegado.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 29958378320238130000, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 12/03/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2024)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA . ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA CASSADA. 1.
Houve, in casu, má avaliação dos fatos pelo juízo primevo, haja vista que a empresa impetrante não é optante do Simples Nacional, não fazendo, assim, jus ao direito no qual se fundamentou a sentença proferida
. 3. Evidenciado que a condutora do processo partiu de premissa fática equivocada, impõe-se o reconhecimento do error in judicando e, de consequência, a cassação da sentença. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA . (TJ-GO - Apelação / Remessa Necessária: 53239595620208090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifei)

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e
d
ou
-lhe
parcial
provimento
, para anular a sentença objurgada e, com isso, determinar o retorno dos autos ao juízo de 1º grau, a fim de que profira nova decisão, de acordo com as características próprias do contrato de empréstimo com garantia real.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que iniciado o julgamento da Apelação Cível em tela, a Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, deu provimento ao recurso para anular a sentença objurgada, na qual o Julgador primevo “
indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo e julgou o feito extinto, sem resolução de mérito, por entender que ‘(...) o requerido é parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que o veículo encontra-se registrado em nome de terceiro
[Ezio Buzato Gratz]
’
”.

A E. Relatora concluiu que a hipótese em tela, na verdade, se refere à cédula de crédito relativa a empréstimo bancário com garantia de veículo automotor, e não financiamento de automóvel, como reputado pelo Magistrado
a quo
, de modo que, com a anulação do ato judicial recorrido, caberá a prolação de “
nova decisão de acordo com as características próprias do contrato de empréstimo, em atenção às regras do Decreto Lei 911/1969
”.

Pedi vista dos autos em razão de uma dúvida que me ocorreu e, a
pós analisá-los, em especial a cédula de crédito bancário
de ID 12930396,
verifico que acertado o voto condutor.

É que, no caso, a legitimidade passiva do Agravado, Deivid da Silva Gratz, se justifica em razão de ser o devedor principal do contrato de empréstimo, mesmo que o veículo dado em garantia seja de propriedade de terceiro (Ezio Buzato Gratz), o qual figura como garantidor da dívida.

Desse modo, estou certo de acompanhar
na íntegra o voto proferido pela Desembargadora Relatora, no sentido de dar provimento ao recurso, dada a legitimidade de Deivid da Silva Gratz para figurar no polo passivo da demanda.

É como voto.